Tribunal: TJES
Processo: 5007447-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007447-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MAURO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. CORRENTISTA VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EFETIVADAS COM USO DE DADOS SIGILOSOS FORNECIDOS PELA VÍTIMA. NÃO IDENTIFICADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da própria narrativa da inicial, é possível constatar que o agravado foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, viabilizando as movimentações financeiras questionadas, seja pelo fornecimento de dados sigilosos, pessoais e intransferíveis, seja pela própria realização das transações. A inicial, aparentemente, não indica falha na prestação do serviço, mas evidencia, a princípio, que o correntista não tomou as cautelas devidas, dando causa as movimentações bancárias contestadas.

2. Em hipóteses em que a operação questionada foi efetivada com uso de dados e senha do correntista, a jurisprudência afasta a alegação de falha na prestação do serviço, e reconhece a culpa exclusiva do consumidor.

3. Em cognição sumária, não se verifica a apontada falha na prestação de serviço do agravante, e, portanto, a probabilidade do direito do agravado, de modo que deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6
ª Vara Cível
de Vitória/ES, Comarca da Capital
, que, nos autos da ação movida, em seu desfavor e em face do
BANCO SICOOB
, por
MAURO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar
“
que o requerido Banco Bradesco suspenda eventuais cobranças relativas ao contrato nº 0123468661105 (ID nº 22114805 até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de majoração”.

O agravante afirma, em suma, que: 1)
“o contrato foi realizado no Mobile Bank modalidade em que o contrato é efetuado via celular, ou seja, não há contrato físico para este tipo de contratação. Para a autorização é imprescindível a inserção de chave de segurança pessoal e intransferível”
; 2) os
“terceiros que contataram o agravado e realizaram a transferência do valor NÃO são prepostos ou funcionários do banco”
; 3)
“o procedimento não se coaduna às práticas do Banco, o que é fartamente reiterado aos correntistas”;
4)
“no próprio relato apresentado nos documentos acostados à exordial é possível perceber que foram passadas informações bancárias sigilosas à terceiros, bem como é possível que tenha dado acesso para terceiro movimentar o valor de sua conta”
; 5)
“o agravado reconhece a autoria das transações, apenas aponta que posteriormente teve ciência de se tratar de um golpe”
; 6) a
“multa aplicada no caso em epígrafe encontra-se em evidente excesso, eis que absolutamente desproporcional ao caso em comento”.

Intimado, o agravado quedou-se inerte.

Tal como assentado na decisão que deferiu o efeito suspensivo,
da própria narrativa da inicial, é possível constatar que o agravado foi vítima de fraude perpetrada por terceiro,
viabilizando as movimentações financeiras questionadas, seja pelo fornecimento de
dados sigilosos, pessoais e intransferíveis,
seja pela própria realização das transações
.

Consta da peça vestibular que (grifei):

O autor em 06 de outubro de 2022 recebeu uma ligação sendo informado que haviam feito um empréstimo indevido em sua conta, a pessoa que fez a ligação,
se identificou como o gerente do Banco Bradesco, confirmou todos os dados sigilosos, e que daria as informações necessárias para resolver o problema
, haja vista o golpista alegou que o autor deveria devolver o dinheiro para a instituição financeira, pois o empréstimo foi feito por engano.

Solicitou ao autor que baixasse um aplicativo e
foi solicitando as senhas para resolver o problema
.

O golpe foi aplicado da seguinte forma:

1. No dia 06/10/2022,
acessou o aplicativo do Banco Bradesco e fez um empréstimo pessoal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 72 (setenta e duas vezes)
de R$ 1.330,00 (mil trezentos e trinta reais), com início de desconto em 04/01/20223;
e fez um pix no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para João Paulo da Silva e outro Pix no valor de 20.000,00 (vinte mil reais), para a conta do autor no Banco Sicoob
.

2 .
Acessou o aplicativo do Banco Sicoob e fez um pix no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para Joao Paulo da Silva
.

3.
Ligou novamente no dia 07/10/2022, acessou o aplicativo do Banco Sicoob e fez um pix no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para Matheus Silva Nogueira e tentou fazer empréstimos pessoais, mas o sistema do banco bloqueou
.

Quando percebeu que se tratava de golpe procurou a agência do bradesco para esclarecimentos, o banco abriu uma contestação para devolução de valores, mas a mesma não foi acatada.

O Banco Sicoob abriu contestação e fez bloqueio de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), na conta de Matheus da Silva Nogueira e R$ 1.973,95 da conta de João Paulo da Silva.

Sendo assim,
os golpistas fizeram Pix para as suas contas pessoais ao induzirem o autor que seriam gerentes do Banco Bradesco
, e apesar de toda a tratativa de resolução administrativa não houve alternativa se não ingressar com a presente ação judicial para que seja feita a reparação dos danos causados.

Observa-se que a inicial, aparentemente, não indica falha na prestação do serviço, mas evidencia, a princípio, que o correntista não tomou as cautelas devidas, dando causa as movimentações bancárias contestadas.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses em que a operação questionada foi efetivada com uso de dados e senha do correntista, afastou a alegação de falha na prestação do serviço, e reconheceu culpa exclusiva do consumidor, veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. USO DE DADOS PESSOAIS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. SÚMULA 518/STJ. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518). 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 3. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias,
cabe ao correntista cuidar pessoalmente da

guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso
. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja,
muito menos fornecer sua senha a terceiros
.
Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
" (REsp 602.680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; REsp 417.835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). 4. A modificação da conclusão a que chegou a Corte de origem, para reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos. 5. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 3. JULGAMENTO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 4.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 3. Infirmar a conclusão adotada no acórdão recorrido, a fim de perquirir sobre a ocorrência de cerceamento de defesa, demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, "não há que falar em julgamento citra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco deixa de apreciar providência jurisdicional pleiteada pelo autor da ação, respeitando o princípio da congruência" (AgInt no AREsp 1.538.345/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe de 24/09/2020). 5.
Conforme entendimento deste Superior Tribunal, "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista"
(AgInt no REsp 1.855.695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). Revisão inviável. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

A matéria também já foi examinada pela egrégia Segunda Câmara Cível, resultando na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FRAUDE BANCÁRIA MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR TRANSAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DE VALIDAÇÃO DE CREDENCIAIS SENHA DE ACESSO E ASSINATURA ELETRÔNICA UTILIZAÇÃO DE TOKEN FÍSICO SEQUÊNCIA NUMÉRICA DINÂMICA PARA CADA OPERAÇÃO INFORMAÇÕES SIGILOSAS E INTRANSFERÍVEIS DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA NÃO OBSERVÂNCIA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS MAJORADOS. 1.
Está devidamente comprovado nos autos que as transações bancárias questionadas na inicial foram realizadas com informações sigilosas e intransferíveis do correntista.
2. Para a realização das duas operações bancárias impugnadas, utilizou-se a senha de acesso, a assinatura eletrônica e duas sequências numéricas distintas, que somente poderiam ser obtidas pelo usuário, que não apenas cadastrou as duas primeiras, como também recebia a sequência numérica dinâmica no dispositivo do token físico, cuja guarda e posse também era de sua responsabilidade. 3.
Cabia ao usuário cadastrado para acesso na conta empresarial zelar pelo sigilo das informações,
assim como guardar o dispositivo do token ,
evitando que pessoa não autorizada tivesse acesso à sequência numérica dinâmica necessária à efetivação das transações
. 4. No termo de adesão aos serviços de internet banking firmado com a instituição financeira contratada, não há cadastro de IP, ao contrário, foi fornecido ao correntista o dispositivo de segurança ( token ), sem o qual não seria possível realizar as operações. 5.
Os elementos de prova não demonstram falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira disponibilizou ao consumidor os mecanismos de segurança para que pudesse realizar suas transações bancários pela internet de forma segura. Contudo, o correntista não tomou as cautelas devidas, seja com suas senhas
, seja com a numeração dinâmica fornecida pelo token ,
de modo que fica evidenciada sua culpa exclusiva pelas movimentações contestadas
. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Honorários advocatícios majorados em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos moldes do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180121286, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2023, Data da Publicação no Diário: 23/05/2023)

Veja-se que o motivo pelo qual o pedido administrativo do agravado foi negado, decorreu justamente do fato de que foi ele mesmo quem fez as transferências bancárias questionadas. Seja por ter feito, ou por ter fornecido os dados para realização, não há falha na prestação do serviço bancário nestas hipóteses.

Diante disso, em cognição sumária, não verifico a apontada falha na prestação de serviço do agravante, e, portanto, a probabilidade do direito do agravado, de modo que deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.